Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO. CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). No caso, o apelante não declinou nenhum elemento a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes.
2. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente entabulada no instrumento, como na exata situação dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.